Tribunal: TJSP
Processo: 0013766-32.2023.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – PENA DE MULTA. CÁLCULO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
Recurso ministerial contra o prazo prescricional considerado pelo Juízo a quo, que aplicou o prazo prescricional de 5 anos referentemente à pena de multa, além de suspender a execução por 1 ano – ADMISSIBILIDADE – Multa penal que, embora seja considerada dívida de valor, não perdeu a natureza de sanção

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – PENA DE MULTA. CÁLCULO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
Recurso ministerial contra o prazo prescricional considerado pelo Juízo a quo, que aplicou o prazo prescricional de 5 anos referentemente à pena de multa, além de suspender a execução por 1 ano – ADMISSIBILIDADE – Multa penal que, embora seja considerada dívida de valor, não perdeu a natureza de sanção criminal, conforme entendimento dos Tribunais Superiores. Inaplicabilidade do art. 174 do CTN. Prazo prescricional que continua sendo regido pelo artigo 114, incisos I e II, do Código Penal. Precedentes.
De outro lado, requer o Parquet, também, a aplicação de um sistema híbrido das causas suspensivas e interruptivas da prescrição previstas na Lei Penal e nas normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública – NÃO CABIMENTO – Temática regida por texto de lei (art. 51 do CP). Inviabilidade da adoção de um sistema concomitante quanto às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Para a execução da pena de multa, tais causas restringem-se àquelas previstas nas normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, nos termos expressos do artigo 51 do Código Penal.
Agravo parcialmente provido.